Tribunal: TCU
Processo: 017.759/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5651/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.759/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmen Teresa Areas do Nascimento (XXX.604.887-XX); Creuza Lucia Duarte Paixao (XXX.139.997-XX); Dayra Melo da Silva (XXX.524.177-XX); Dilma Carmo da Silva (XXX.243.747-XX); Edylma Melo da Silva (XXX.914.007-XX); Lucia Helena Batista da Silva (XXX.382.657-XX); Miriam Mary do Nascimento (XXX.498.354-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.